Tribunal: TJDFT
Processo: 0751033-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751033-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA AGRAVADO: IVAN CHAVES RIBEIRO, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em fase de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para determinar a constrição judicial de ativos financeiros do recorrente visando à restituição da quantia desembolsada pela aquisição de uma geladeira que apresenta vício no produto que não foi sanado. Em resumo, sustenta o recorrente a inexistência de elementos a justificar a medida deferida na inicial. Assinala que o recorrido não requereu o bloqueio de ativos, mas tão-somente a antecipação dos efeitos da tutela para que lhe fosse deferida a restituição da quantia paga. Consigna que há necessidade de se realizar perícia para identificar o problema, que há mau uso, que o produto foi reparado anteriormente e que o consumidor se recusa a aceitar novo reparo. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável ao fornecedor a justificarem a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. O direito de o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga quando o vício do produto essencial não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18 § 1o CDC) requer que sejam evidenciadas a extensão do problema que comprometa a sua funcionalidade e que a substituição das peças possa interferir na qualidade ou característica do produto, o que não vislumbra de plano no processo, demandando o esgotamento da cognição com a formação do contraditório e a ampla produção de prova. Além disso, não há evidência alguma de que o fornecedor esteja opondo resistência a fazer os reparos ou retardando a solução do problema. O primeiro relato do defeito ocorreu após 6 meses da aquisição e houve o reparo. Novo defeito foi apresentado 4 meses depois e ao que indica o processo o fornecedor se predispôs a realizar novamente o conserto. De outra parte, ainda que a constrição patrimonial tivesse o cunho de assegurar o resultado prático do processo, não há indicio algum de possível insolvência dos fornecedores que pudessem justificar a medida expropriatória nesse estágio inicial do processo. Para o recorrente, ao contrário, há um evidente risco de dano irreparável pela possível irreversibilidade da medida em caso de improcedência do pedido. Nesse quadro, não há fundamento algum que possa amparar a medida concedida na origem, mesmo por que os processos nos juizados tramitam com celeridade, podendo o autor aguardar o desfecho do feito para obter o bem da vida pretendido. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada concedida na origem. Solicitem-se informações ao juiz de origem, inclusive sobre eventual juízo de retratação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito